Tribunal: TJDFT
Processo: 0074094-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0074094-27.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: DANILTON VALVERDE DO NASCIMENTO DESPACHO O recorrido não regularizou devidamente sua representação processual, conforme determinado no despacho de ID 14400150. Embora tenha declarado o seu desinteresse no direito objeto da presente lide, o processo encontra-se em fase de apreciação de recurso extraordinário, razão pela qual prosseguirá à sua revelia, independentemente de intimação. Por fim, considerando a decisão monocrática proferido por esta Presidência (ID 13031371), a qual determinou o sobrestamento do feito em face da existência de repercussão geral no tocante à competência legislativa para dispor sobre transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade apreensão de veículos (Leading Case - RE 661702), que abarca a matéria debatida nos presentes autos, além do fato que o vertente Recurso Extraordinário ainda aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, mantenho a determinação de sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal